Tribunal: TJMT
Processo: 0016857-64.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016857-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ - CPF: 703.740.821-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (APELADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (APELADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS 20% O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – ART. 85, § 2º DO CPC -

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros, conforme disposto no

§ 2º, art. 85 do CPC.

II - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade, ainda mais
sem ter havido qualquer audiência, mormente, instrução processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016857-64.2013.8.11.0041

APELANTE: JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A,

BANCO CREDICARD S.A
, BANCO ITAUCARD S.A, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos
Ação de Revisão de Contrato por Superendividamento n.º 0016857-64.2013.8.11.0041, código n.º 810363
,

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A

E OUTROS
julgou improcedente a ação, e, por conseguinte, o pedido de limitação dos descontos para o percentual de 30% do seu salário liquido, em sua folha ou conta corrente, em razão dos contratos firmados entre as partes, em nenhum deles se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento, condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, art. 85 do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões (id nº 167336753 – pág 15-26), a parte
JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ
recorre da sua condenação em honorários advocatícios

em 20% sobre o valor da causa atualizados, porquanto, referido valor

mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a

ausência de dificuldade do trabalho prestado.

Registra que o processo originário se trata de ação revisional em razão do superendividamento da apelante, ação que, via de regra, possui baixa complexidade, tendo em vista que os principais debates já foram objeto de pacificação pelo STJ (REsp 1586910/SP) e, também, por este Colendo Tribunal de Justiça, não justificando

a fixação dos honorários no percentual máximo, ainda mais, sendo ação muito comum e de pouca complexidade, sem ter havido qualquer audiência, mormente, instrução processual, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem

minorados para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que “
a sentença

seja parcialmente reformada, para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo inalterado os demais fundamentos da sentença objurgada, inclusive quanto a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais pelo fato de a parte apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça”.

Prequestiona o art. 85, §2º do CPC, bem como a súmula 211 do STJ, e das súmulas 282 e 356, ambas do STF.

Controrrazões ofertadas (id nº 167336755).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos
Ação de Revisão de Contrato por Superendividamento n.º 0016857-64.2013.8.11.0041, código n.º 810363
,

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A

E OUTROS
julgou improcedente a ação, e, por conseguinte, o pedido de limitação dos descontos para o percentual de 30% do seu salário liquido, em sua folha ou conta corrente, em razão dos contratos firmados entre as partes, em nenhum deles se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento, condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, art. 85 do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Recorre a parte autora da sua condenação em honorários advocatícios

em 20% sobre o valor da causa atualizados, porquanto, referido valor

mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a

ausência de dificuldade do trabalho prestado, já que o processo originário se trata de ação revisional em razão do superendividamento da apelante, ação que, via de regra, possui baixa complexidade requerendo a minoração dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Pois bem.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa, entendo com

razão a apelante.

É notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Aliás, dispõe o art. 85, § 2º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

.

No caso em tela, vejo que a matéria em questão, “
Ação Revisional em razão do Superendividamento”
, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência em 20% o valor da causa, ainda mais
sem ter havido qualquer audiência, mormente, instrução processual.

Nota-se que os procuradores dos apelados foram diligentes ao ofertarem contestação, contudo trata-se de defesa simples, na qual não houve extensa dilação probatória, culminando com o julgamento
do feito com resolução do mérito, julgando improcedente a demanda
, e, por conseguinte, o pedido de limitação dos descontos para o percentual de 30% do salário liquido da autora, em sua folha ou conta corrente, em razão dos contratos firmados entre as partes, em nenhum deles se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Com efeito, o magistrado deve fixar os honorários de forma equitativa, levando em consideração: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; conforme dispõe o art. 85, do CPC, mormente em seu §2º.

Portanto, levando-se em conta os parâmetros acima mencionados, entendo que a verba honorária arbitrada em primeiro grau se mostra desarrazoada, sendo necessária sua minoração, a fim de adequar ao valor da causa, o tempo de duração da demanda, a ausência de audiência de instrução e o tipo de ação, já que não guarda maiores complexidades.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por pelos Tribunais Pátrios, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para

10% o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO RESTRITIVA DECORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL - INFORMAÇÕES PÚBLICAS - REGULARIDADE -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS -
MINORAÇÃO
- POSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. Opondo-se especificadamente aos motivos da sentença, não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

3. A SERASA tem prerrogativa para alterar seu banco de dados independente de solicitação do credor, caso as informações incluídas provenham de fontes públicas.

4.
Nas causas em que há condenação, os honorários
são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o respectivo quantum, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, assim como o tempo despendido para seu serviço, conforme determina o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5.
Considerando o valor da causa, o tempo de duração da demanda, a ausência de realização de audiência de instrução e o tipo de ação, que não guarda maiores complexidades, a fixação dos honorários

advocatícios
no mínimo legal é mais adequada aos parâmetros legais”.
(TJMG – RAC Nº 1.0000.21.144504-4/005 – 18ª Vara Cível – DJ 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

(N.U 1028530-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE MINORAÇÃO
1
. Os honorários
devem ser arbitrados em valor fixo, de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço, devendo ser
minorados
, no caso, para guardar relação com a
baixa

complexidade
e valor da causa.

2. Recurso provido.
(TJMG – RAC Nº 1.0071.13.0006790-5/001 – Des. Relator Rogério Coutinho

- 8ª Câmara Cível)

DUPLO APELO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. – DANO MORAL CONFIGURADO. – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), PARA 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO de 20% PARA 10% - AÇÃO DECLARATÓRIA SIMPLES, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS INICIALMENTE ARBITRADOS EM GRAU MÁXIMO - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.
O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. (
TJMT – RAC nº
0003350-31.2016.8.11.0041
– Segunda Câmara de Direito Privado – Des Rel. Sebastião de Moraes Filho)

Ante o exposto,
provejo o recurso
para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 10% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023